Tribunal: TRF3
Processo: 5001753-10.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001753-10.2017.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001753-10.2017.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):
Trata-se de agravo interno interposto por MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA contra decisão por mim proferid

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001753-10.2017.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001753-10.2017.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):
Trata-se de agravo interno interposto por MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA contra decisão por mim proferida (ID 150864995), em que recebi os apelos das partes, no que tange à implantação de benefício previdenciário, cuja natureza é eminentemente alimentar, tão somente no efeito devolutivo (Arts. 114 e 33 da Lei no 8.213/91 c/c. 1.012, § 1o, II, do Código de Processo Civil), facultando ao interessado a execução provisória, em primeiro grau de jurisdição, da obrigação de fazer, restando, portanto, prejudicado pleito de tutela.
Razões recursais no ID 152444430, aduzindo que a execução provisória da obrigação de fazer "
não seria a mais célere, nem a mais adequada, pois, na realidade, a execução provisória, neste caso, somente seria para efetivação da implantação do benefício, não havendo apuração dos valores passados, pois, pende recurso sobre a data inicial do benefício, bem como ainda haverá pronunciamento quanto fixação dos consectários legais. Desta forma, o pedido de tutela encontra amparo legal, estando presentes todos os requisitos previstos no Código Processual Civil, em seus arts. 300 e 311, que permitem o seu deferimento
".
Intimada
para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC
, a parte agravada não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001753-10.2017.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MILTON FERNANDO ANTONIO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):
O cerne do presente agravo diz respeito, única e exclusivamente, à determinação para que a parte autora promova o cumprimento provisório de sentença, em relação à obrigação de fazer, no juízo da execução, isto é, em primeiro grau de jurisdição, haja vista que as apelações interpostas foram recebidas, quanto à implantação do benefício, no efeito devolutivo.
Aduz que, independentemente dos efeitos em que recebidas as apelações, teria direito à concessão de tutela provisória neste segundo grau de jurisdição, a fim de se determinar a imediata implantação do benefício.
Observa-se que o provimento pretendido - direito à imediata implantação do benefício - foi alcançado a partir do momento em que as apelação foram recebidas, quanto a este ponto, tão somente no efeito devolutivo, dada a natureza alimentar do crédito, na forma dos artigos 114 e 33 da Lei no 8.213/91 c/c. 1.012, § 1o, II, do Código de Processo Civil.
Desta sorte, não se verifica necessidade de concessão de idêntica tutela específica no 2o grau de jurisdição, basta que se dê cumprimento à sentença.
Ressalta-se que, recebido o apelo no efeito devolutivo, a sentença recorrida começa a produzir efeitos imediatamente (artigo 1.012, § 1o, do CPC), de sorte que "
o apelado
poderá
promover o pedido de cumprimento provisório
", conforme expressa disposição do § 2o do referido dispositivo legal.
Por seu turno, o cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer está disciplinado no artigo 520, § 5o, do CPC, determinando-se, na forma do artigo 522 da Lei Adjetiva, que o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.
Registra-se, ainda, que o cumprimento de sentença é processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme disposto no artigo 516, II, do CPC.
Assim, não encontra amparo legal a insurgência da parte autora quanto ao processamento, no juízo de primeiro grau, do cumprimento provisório de sentença relativamente à obrigação de fazer reconhecida na sentença.
Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.
Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
interposto pela parte autora.
É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DO APELO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA TUTELA ESPECÍFICA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO.
1- O cerne do presente agravo diz respeito, única e exclusivamente, à determinação para que a parte autora promova o cumprimento provisório de sentença, em relação à obrigação de fazer, no juízo da execução, isto é, em primeiro grau de jurisdição, haja vista que as apelações interpostas foram recebidas, quanto à implantação do benefício, no efeito devolutivo.
2- Observa-se que o provimento pretendido - direito à imediata implantação do benefício - foi alcançado a partir do momento em que as apelação foram recebidas, quanto a este ponto, tão somente no efeito devolutivo, dada a natureza alimentar do crédito, na forma dos artigos 114 e 33 da Lei no 8.213/91 c/c. 1.012, § 1o, II, do Código de Processo Civil. Desta sorte, não se verifica necessidade de concessão de idêntica tutela específica no 2o grau de jurisdição, bastando que se dê cumprimento à sentença.
3- Ressalta-se que, recebido o apelo no efeito devolutivo, a sentença recorrida começa a produzir efeitos imediatamente (artigo 1.012, § 1o, do CPC), de sorte que "
o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório
", conforme expressa disposição do § 2o do referido dispositivo legal.
4- Por seu turno, o cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer está disciplinado no artigo 520, § 5o, do CPC, determinando-se, na forma do artigo 522 da Lei Adjetiva, que o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.
5- Registra-se, ainda, que o cumprimento de sentença é processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme disposto no artigo 516, II, do CPC.
6- Assim, não encontra amparo legal a insurgência da parte autora quanto ao processamento, no juízo de primeiro grau, do cumprimento provisório de sentença relativamente à obrigação de fazer reconhecida na sentença.
7- Não demonstrado equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.
8- Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.